Tribunal: TJDFT
Processo: 0717648-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0717648-82.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: EMERSON CHARLLEY DA FONSECA FRAGA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO VARANDAS DO LAGO NORTE Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Emerson Charlley da Fonseca Fraga contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n° 0730420-79.2017.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, que determinou a regularização do polo ativo da relação processual (Id. 16927256). Em análise do sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, constata-se que foi proferida sentença nos autos de origem, em 3.9.2019, que indeferiu a petição inicial e, em consequência, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 924, I, c/c o art. 513, ambos do CPC (Id. 714337832 dos autos de origem). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora